Tribunal: STF
Processo: ARE 1046700
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS PÚBLICOS) EM TRECHO DA RODOVIA SC-406. TRÂNSITO DE PEDESTRES PELA VIA DE ROLAMENTO. ESTADO DE INSEGURANÇA E PRECARIEDADE. ACIDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    I. CASO EM EXAME



1. Recurso extraordinário com agravo contra decisão da 1ª Câmara de Direito Público do Estado de Santa Catarina, que concluiu que “permanece incólume a obrigação do DEINFRA-Departamento Estadual de Infra-Estrutura de Santa Catarina e do Estado frente à construção de passeios públicos ao longo dos demais trechos com características urbanas da Rodovia SC-406”. 



2. As decisões anteriores: o Juiz de 1º Grau e o Tribunal de origem concluíram: “(...) flagrante é o estado de insegurança e precariedade que recai sobre a Rodovia Estadual, aqui debatida, tornando-se, imperiosa, a deflagração urgente e intervencionista do Poder Judiciário para adoção de ações assecuratórias capazes de dinamizar a incúria atualmente existente”, que “não dissentem os insurgentes do apontamento lançado pelo togado singular de que o tratamento urbano aplicado às margens da Rodovia SC-406 vem ‘obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança’”, e que “permanecem íntegros os demais fundamentos lançados na sentença, até porque foram bem alinhavados com as prementes necessidades de segurança à vida dos pedestres que circulam às margens da Rodovia SC-406”.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. No presente recurso, o recorrente alega violação ao art. 2º da Constituição da República. Argumenta que “a pretensão de obrigar o Estado a construir passeios públicos quebra a harmonia do princípio da interdependência entre os Poderes, motivo pelo qual não merece prosperar”.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Constituição da República.



5. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público.



7. Guardadas tais balizas, verifica-se que a sentença de 1º Grau e o acórdão recorrido concluíram: “(...) a insurgência ministerial registra que a Rodovia SC-406, em especial, o Km 2.1 (quilômetro dois ponto hum), nesta Capital, encontra-se totalmente desprovida de passeio público, estando os muros residenciais instalados diretamente sobre a Rodovia, obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança. Não obstante a/notoriedade de tais afirmações (já que o trânsito daquela região ganhou destaque nos noticiários, frente os constantes acidentes ocorridos)”, que, portanto, “flagrante é o estado de insegurança e precariedade que recai sobre a Rodovia Estadual, aqui debatida, tornando-se, imperiosa, a deflagração urgente e intervencionista do Poder Judiciário para adoção de ações assecuratórias capazes de dinamizar a incúria atualmente existente”, que “não dissentem os insurgentes do apontamento lançado pelo togado singular de que o tratamento urbano aplicado às margens da Rodovia SC-406 vem ‘obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança’”, e que “permanecem íntegros os demais fundamentos lançados na sentença, até porque foram bem alinhavados com as prementes necessidades de segurança à vida dos pedestres que circulam às margens da Rodovia SC-406” .



8. Por conseguinte, restou justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. DISPOSITIVO 



9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “APELAÇÕES CONCOMITANTEMENTE INTERPOSTAS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O TRÂNSITO DE PEDESTRES À MARGEM DE RODOVIA. 



    INSURGÊNCIA DO ESTADO. 



    APONTADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE RECHAÇADA. ORDEM QUE, TORNA TANGÍVEL O DIREITO DE SEGURANÇA A VIDA. 



    ALEGADA EXIGUIDADE DO PRAZO DE 60 DIAS PARA O INÍCIO DAS OBRAS. DESVIRTUAMENTO DA QUESTÃO CENTRAL ERIGIDA NO COMANDO SENTENCIAL. DISCUSSÃO QUE REMONTA À EFICIÊNCIA INTERNA CORPORIS DOS ATOS DE GESTÃO DA, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NO ROMPIMENTO DE ENTRAVES BUROCRÁTICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS URBANAS. ESPAÇO DE TEMPO QUE DEVE PERMANECER HÍGIDO. PRETENSÃO AFASTADA. 



    ASTREINTES PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA FIXADAS EM DESFAVOR DA PESSOA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. APLICAÇÃO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA, DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. VALORES QUE, TODAVIA, DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE PERMANECER DEPOSITADOS EM JUÍZO, ISTO PARA GARANTIR AS INDENIZAÇÕES EVENTUALMENTE DEVIDAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS LINDEIROS. 



    APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    RECURSO DO DEINFRA. 



    ALEGAÇÃO DE QUE A PREFEITURA ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO URBANO DE RODOVIA. TERMO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO, ENTRETANTO, QUE RESTRINGIU TAL ÔNUS À APENAS 60 METROS DA VIA, CONSUBSTANCIADA NO PASSEIO PÚBLICO FRONTISPÍCIO À ESCOLA BÁSICA. OBRIGAÇÃO, PORTANTO, QUE REMANESCE EM DESFAVOR DO ÓRGÃO ESTADUAL RELATIVAMENTE AOS DEMAIS TRECHOS DAS CONURBAÇÕES EXISTENTES AO LONGO DA RODOVIA. INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 6, p. 115-116).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6, p. 163).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a norma constitucional, programática que é, não outorga poderes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para que decida o que, quando e onde deve ser feito. Isso, é bom que se frise, é prerrogativa da Administração Pública, sendo juridicamente impossível a ingerência dos demais Poderes nesta seara”, e que “a pretensão de obrigar o Estado a construir passeios públicos quebra a harmonia do princípio da interdependência entre os Poderes, motivo pelo qual não merece prosperar”, e pede seja reformado “o acórdão recorrido, o que requer o Estado de Santa Catarina” (e-doc. 6, p. 141-143).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede “a não admissão do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina em razão dos enunciados das Súmulas 279, 282, 283 e 356, todas do STF” (e-doc. 6, p. 187).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6, p. 197-198).



    6. O agravante alega que, “na hipótese dos autos, está perfeitamente demonstrada a violação do ordenamento constitucional, não estando, presentes as circunstâncias previstas na Súmula 283/STF” (e-doc. 6, p. 207-208).



    7. Em 13/06/2017, o então Relator, Ministro Marco Aurélio, determinou a devolução do processo à origem em razão do Tema nº 698 da Repercussão Geral, RE nº 684.612/RJ-RG (e-doc. 12).



    8. Em juízo de retratação, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem decidiu manter o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS E REEXAME NECESSÁRIO. 



    RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM 04/03/2008. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 100.000,00. 



    OBJETIVADA CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O TRÂNSITO DE PEDESTRES, EM TRECHO DA RODOVIA SC-406 NO BAIRRO ‘INGLESES DO RIO VERMELHO’, NAS IMEDIAÇÕES DA EEB-ESCOLA ESTADUAL BÁSICA ESTADUAL ‘INTENDENTE JOSÉ FERNANDES’ (RUA JOÃO GUALBERTO SOARES, 324). 



    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. 



    ÉDITO SINGULAR PARCIALMENTE CONFIRMADO POR ACÓRDÃO. 



    INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO ESTADO DE SANTA CATARINA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO EXTINTO DEINFRA-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA. 



    JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. 



    POSICIONAMENTO ASSENTADO PELO STF NO TEMA 698. 



    MEDIDA IMPOSTA ANTE A NECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL A VIDA E SEGURANÇA DOS PEDESTRES TRANSEUNTES. 



    TRABALHOS AINDA NÃO CONCLUÍDOS. CONSTATADO ‘CASO DE AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO’. 



    FINALIDADE ATINENTE À IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS, DEVIDAMENTE EXPLANADA E DELIMITADA NO JULGADO. 



    PRECEDENTES. 



    ‘O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes (Mina. Cármen Lúcia)’ (TJSC, Agravo Interno em Remessa Necessária Cível n. 5057847-88.2022.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 30/01/2024). 



    AUSENTE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    ARESTO VERBERADO MANTIDO.” (e-doc. 20, p. 47).



    9. O recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 20, p. 55-56).



    10. A parte recorrida, também ratificou as contrarrazões (e-doc. 20, p. 62-64).



    11. O Tribunal de origem manteve a inadmissão do recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “(...) mantém-se a decisão que não admitiu o recurso extraordinário (...), agregando o fundamento de distinção do Tema 698/STF, bem como, com fulcro no art. 1.042, § 4º, do CPC, determina-se a devolução do presente agravo em recurso extraordinário à Suprema Corte, com as homenagens de estilo.” (e-doc. 20, p. 69).



    12. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    13. O recurso não merece provimento.



    14. Cumpre afastar o fundamento apontado pela parte recorrida quanto à incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    14.1. A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    15. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Cuidam-se de apelações cíveis concomitantemente interpostas, de um lado pelo Estado de Santa Catarina, e, de outro, pelo DEINFRA-Departamento Estadual de Infra-Estrutura de Santa Catarina, e, também, de reexame necessário, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (...) encetada pelo Ministério Público, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:



    ‘(...) Asseverou, em suma, que a comunidade dos Ingleses vem enfrentando sérios problemas com a falta de segurança no trânsito, em especial, nas imediações da Escola Básica Estadual Intendente José Fernandes, as quais possuem seus muros fronteiriços com a Rodovia, sem que haja passeio público para os pedestres.



    (...)



    Da construção de passeio público.



    A insurgência ministerial registra que a Rodovia SC-406, em especial, o Km 2.1 (quilômetro dois ponto hum), nesta Capital, encontra-se totalmente desprovida de passeio público, estando os muros residenciais instalados diretamente sobre a Rodovia, obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança. Não obstante a/notoriedade de tais afirmações (já que o trânsito daquela região ganhou destaque nos noticiários, frente os constantes acidentes ocorridos), há nos autos ata da reunião realizada entre técnicos e coordenadores do IPUF e do DETRAN dando conta da situação apresentada: (...).



    Com isso, flagrante é o estado de insegurança e precariedade que recai sobre a Rodovia Estadual, aqui debatida, tornando-se, imperiosa, a deflagração urgente e intervencionista do Poder Judiciário para adoção de ações assecuratórias capazes de dinamizar a incúria atualmente existente.’



    (...)



    Não dissentem os insurgentes do apontamento lançado pelo togado singular de que o tratamento urbano aplicado às margens da Rodovia SC-406 vem ‘obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança (...)’.



    Por essa simples premissa, já se tem por justificável a imposição de medidas necessárias à concretização da norma protetiva insculpida na legislação própria vigente, não configurando, bem por isso, afronta à separação dos poderes a condenação para tomada de providências neste sentido. 



    Tal arbitrariedade só seria suscetível de apreciação, caso a atividade judicante tivesse sido ex officio impulsionada pelo togado singular, o que colidiria com o art. 2º da Lei nº 5.869/73, no sentido de que ‘nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais’.



    (...) permanecem íntegros os demais fundamentos lançados na sentença, até porque foram bem alinhavados com as prementes necessidades de segurança à vida dos pedestres que circulam às margens da Rodovia SC-406.” (e-doc. 6, p. 117-122).



    15.1. No juízo de retratação, apesar de ter sido mantido o acórdão recorrido, o Tribunal de origem fez constar:



    “Ora, foram suficientemente explanadas as finalidades atinentes à implementação das referidas melhorias, bem como delimitada a abrangência da determinação, com vistas à efetivação do direito fundamental à vida e à segurança dos pedestres transeuntes.” (e-doc. 20, p. 45).



    16. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Constituição da República.



    17. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    18. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    19. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    20. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    21. Guardadas tais balizas, verifica-se que a sentença de 1º Grau e o acórdão recorrido assentaram: “(...) a insurgência ministerial registra que a Rodovia SC-406, em especial, o Km 2.1 (quilômetro dois ponto hum), nesta Capital, encontra-se totalmente desprovida de passeio público, estando os muros residenciais instalados diretamente sobre a Rodovia, obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança. Não obstante a/notoriedade de tais afirmações (já que o trânsito daquela região ganhou destaque nos noticiários, frente os constantes acidentes ocorridos)”, que, portanto, “flagrante é o estado de insegurança e precariedade que recai sobre a Rodovia Estadual, aqui debatida, tornando-se, imperiosa, a deflagração urgente e intervencionista do Poder Judiciário para adoção de ações assecuratórias capazes de dinamizar a incúria atualmente existente”, que “não dissentem os insurgentes do apontamento lançado pelo togado singular de que o tratamento urbano aplicado às margens da Rodovia SC-406 vem ‘obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança’”, e que “permanecem íntegros os demais fundamentos lançados na sentença, até porque foram bem alinhavados com as prementes necessidades de segurança à vida dos pedestres que circulam às margens da Rodovia SC-406” (e-doc. 6, p. 117-127).



    22. Por conseguinte, restou justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    22.1. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO EM 03.08.2023. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660, INCABÍVEL RECURSO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts.1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, por parte da primeira Recorrente. 2. No que tange ao agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do sul, reitero que é inviável o conhecimento do recurso extraordinário com agravo que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo. No caso, o Recorrente não atacou o argumento do juízo de admissibilidade baseado no óbice da Súmula 279 do STF. Incide, no caso, a Súmula 287 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.”



    (ARE nº 1.433.649-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 16/11/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.448.604-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 11/10/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 554.446-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.045.038-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/08/2018, p. 21/08/2018).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO VIÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.334.179-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021).



    23. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    24. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    25. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator